Tribunal: TJBA
Processo: 8044949-89.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044949-89.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: THAILA GOMES BARRETO

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. EDITAL SAEB N° 002/2022. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO CRITÉRIOS DE CORREÇÃO EM DESACORDO COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTE TJBA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação”(STJ, AgRg no AREsp 506.521/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2015). Dessa forma, rejeita-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário.

2. É competência do Poder Judiciário analisar a legalidade da vinculação ao edital, não cabendo interferir na esfera do exame do mérito administrativo, sendo de alçada da Administração Pública, e sendo vedado reexaminar o conteúdo da questão e os critérios utilizados pela banca examinadora, com exceção de flagrante ilegalidade, o que não se configura no presente mandamus, em relação à questão n. 08.

3. Em relação à questão nº 51, constata-se que o edital SAEB Nº 02/2022, em seu conteúdo programático de título “NOÇÕES DIREITO ADMINISTRATIVO”, prevê em seu item 1.3 “Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista”. O STJ possui firme posicionamento no sentido de que não é necessária a previsão exaustiva no edital de subtemas pertencentes ao tema principal de que poderão ser referidos nas questões do certame

4. Segurança Denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8044949-89.2022.8.05.0000 impetrado por
THAILA GOMES BARRETO
, contra ato reputado coator atribuído ao
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
e ao
IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACÃO
,

ACORDAM
os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
aventadas, e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil; e o fazem pelas razões que integram o voto da eminente relatora.

Sala de Sessões, Salvador (Ba), de de 2023.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora